Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718905-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABSON LEMOS REGIS IMPETRANTE: KELLY REGINA CABRAL DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O paciente, denunciado pelos crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, teve a prisão preventiva decretada em 2.5.24, para garantia da ordem pública (ID 71763649, p. 9). O mandado de prisão foi cumprido, em 6.12.24, em Natal/RN (autos n. 0709808-45.2025). Sustenta a impetrante que há excesso de prazo. O paciente está preso há mais de 200 dias sem que encerrada a instrução. Diz que a demora não é culpa da defesa. Conquanto a ação penal envolva múltiplos réus, a defesa tem cumprido todos os prazos processuais. O juiz da ação penal, em 12.3.25, e a juíza substituta, em 27.3.25, declararam-se suspeitos, o que contribuiu para o excesso de prazo. Alega que o curso da ação penal está "paralisado”. Não se designou novo juiz para a causa nem data para a audiência de instrução. Pede, em liminar, “seja determinado ao juízo de origem que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, a previsão para a designação da audiência de instrução e julgamento da presente ação penal” (ID 71763643, p. 4). A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...)” (AgRg no HC n. 952.426/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 5. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto. 6. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie. (...)” (Acórdão 1952881, 0746471-27.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.). A ação penal, complexa, apura crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, que envolve várias vítimas e vinte e dois réus, com diferentes patronos. Em consulta ao PJe - ação penal n. 0702141-58.2023.8.07.0006 – verificou-se que a denúncia foi oferecida em 24.6.24 e recebida em 25.6.24. Foram expedidas cartas precatórias para citar os vinte e dois denunciados, que residem fora do Distrito Federal. Alguns, não localizados, foram citados por edital. Os réus apresentaram resposta à acusação e foram apreciados diversos pedidos de revogação de prisão e de diligências das partes. Em 12.3.25, o juiz da ação penal declarou-se suspeito, por razões de foro íntimo (ID 228689188). Posteriormente, em 27.3.25, a juíza substituta também se declarou suspeita (ID 230453583). Ao contrário do que se alega, o curso da ação penal não está “paralisado”. O Corregedor da Justiça do Distrito Federal, eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, em 11.4.25, designou a Juíza Erika Souto Camargo, para atuar como juíza substituta (ID 71763648). A MM. Juíza ordenou, em 15.4.25, fosse designada audiência de instrução para data próxima (ID 71763648). Conquanto o paciente esteja preso há 160 dias, a complexidade do caso justifica o tempo decorrido. A instrução do feito está regular. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Não obstante, não se tem notícia, até o momento, se a audiência de instrução foi designada. Defere-se a liminar, em parte, para que seja designada, com urgência, audiência de instrução. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES